Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-96.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009429-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (EMBARGANTE), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DE BEM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DAUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de resolução de contrato com cláusula de reserva de domínio, autorizando a retomada de trator agrícola.

2.
Embargantes apontam omissão e contradição por ausência de menção expressa à decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade do bem e autorizou sua permanência com os devedores após o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) a existência de omissão no acórdão por ausência de menção à decisão do juízo da recuperação judicial que reconheceu a essencialidade do bem; (
ii
) a existência de contradição entre o acórdão e referida decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente os temas da essencialidade do bem, natureza do crédito e competência jurisdicional.

5.
Não há omissão, pois a tese foi enfrentada e afastada, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

6.
A
ausência de menção expressa à decisão do juízo da recuperação não configura omissão, já que não é exigida a análise individualizada de cada documento.

7.
Inexiste contradição interna no acórdão; eventual divergência entre decisões de juízos distintos deve ser resolvida por meios próprios, não por embargos de declaração.

8.
Decisões posteriores da Corte reafirmaram a natureza extraconcursal do crédito e a competência da vara cível para a retomada do bem após o
stay

period
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de menção expressa a decisão proferida em outro juízo não configura omissão quando a matéria jurídica foi
integralmente analisada. 2. Não há contradição apta a embasar embargos de declaração quando inexistente incoerência interna entre fundamentos e dispositivo do acórdão. 3. Divergência entre decisões de juízos distintos deve ser resolvida pelas vias processuais adequadas, e não por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, §7º-A, e 49, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por Adair Cristóvão da Rocha
e Outros
contra o acórdão
de id.

320943882
,
proferido na a
pelação n
º
1009429-96.2022.8.11.0041, oriunda da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
negou provimento
ao recurso
e manteve a sentença que
julgou procedente ação de resolução de contrato de compra e venda de trator com cláusula de reserva de domínio, ajuizada pela
Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio – COMDEAGRO.

O
s embargantes apontam omissão e contradição, sustentando que o acórdão não analisou a decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha, que reconheceu a essencialidade do trator e autorizou sua permanência com o recuperando mesmo após o término do
stay

period
. Alegam contradição entre essa decisão e o acórdão embargado, que permite a retomada do bem pela credora. Defendem a competência do juízo da recuperação para decidir sobre a essencialidade e constrição de bens, com base no princípio da preservação da empresa e na Lei nº 11.101/2005

(id. 323579888)
.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a resolução contratual e impedir a retomada do trator, submetendo eventual saldo devedor aos efeitos da recuperação judicial.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 325328886), alegando inexistência de vícios no acórdão, sob o argumento de que a competência, a natureza do contrato com reserva de domínio e a inaplicabilidade da recuperação judicial ao bem já foram decididas por este
Tribunal, inclusive em recurso anterior e em conflito de competência. Sustenta que os embargos têm caráter meramente infringente e protelatório, requerendo seu desprovimento e eventual aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia se restringe à verificação de eventual omissão ou contradição do acórdão embargado, por não haver enfrentado, de forma expressa, decisão proferida nos autos da recuperação judicial dos embargantes que reconheceu a essencialidade do trator e determinou que permanecesse com os
recuperandos
mesmo após o término do
stay

period
.

Entretanto,
a Corte enfrentou de modo expresso e suficiente as questões jurídicas centrais relativas à natureza do crédito, à competência jurisdicional e à alegada essencialidade do bem, inexistindo os vícios apontados.

O colegiado
assentou
, com base no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, que o crédito oriundo de contrato com reserva de domínio não se submete à recuperação judicial, pois a propriedade do bem permanece com o vendedor até o pagamento integral. Destacou que a proteção aos bens essenciais
limita-se
ao
stay

period
, não se convertendo em blindagem indefinida contra o credor extraconcursal.

Igualmente, f
icou consignado que a ação de resolução contratual e de restituição do trator tem natureza individual e deve tramitar na 10ª Vara Cível de Cuiabá, competente para apreciar o pedido de retomada após o fim do
stay

period
. A atuação do juízo da recuperação limita-se à
suspensão de atos de constrição durante esse prazo, conforme interpretação dos art. 6º, § 7º-A, da Lei 11.101/05.

A alegação de contradição não procede. A divergência apontada decorre do confronto entre o acórdão e decisão do juízo da recuperação, e não de incoerência interna. A contradição que justifica embargos é aquela entre fundamentos e dispositivo da mesma decisão, ou entre pontos inconciliáveis nela contidos. Conflitos entre juízos distintos devem ser resolvidos pelas vias próprias, como agravo ou conflito de competência, e não por embargos de declaração.

Ademais,
foi reformada por esta Corte no agravo de instrumento nº 1031369-75.2024.8.11.0000,
a decisão
que afastou a possibilidade de o juízo da recuperação impedir a retomada do bem após o término do
stay

period
e afirmou a natureza extraconcursal do crédito da COMDEAGRO
.

Em seguida, a Segunda Turma de Câmaras Reunidas, ao julgar o Conflito de Competência n. 1012829-42.2025.8.11.0000, confirmou que cabe à 10ª Vara Cível de Cuiabá julgar a ação ordinária n. 1009429-96.2022.8.11.0041, inclusive quanto aos atos voltados à satisfação do crédito, reiterando que a reserva de domínio afasta a submissão do bem à recuperação, ainda que considerado essencial.

Diante desse contexto, não há contradição entre o acórdão embargado e o juízo da recuperação, cujas decisões foram superadas por julgados desta Corte que definiram a competência do juízo cível e os limites da proteção conferida pela recuperação. Ao adotar essa mesma orientação, o acórdão embargado mantém plena coerência com a jurisprudência do Tribunal, sem dissonância lógica.

Também não há omissão, pois o colegiado analisou a tese da essencialidade e a afastou como óbice à resolução contratual e à restituição do trator, por se tratar de crédito extraconcursal nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, reconhecendo, ainda, que o
stay

period
estava esgotado e sem decisão válida que o prorrogasse
.
O acórdão não precisa comentar cada documento ou decisão juntados, bastando, conforme os
arts
. 11 e 489, §1º, do CPC, enfrentar as questões jurídicas relevantes, o que foi feito.

Sob alegação de omissão, os embargantes buscam reexaminar a interpretação dada pelo colegiado ao regime da recuperação e
aos créditos extraconcursais, pretendendo rediscutir o mérito e inverter o resultado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Quanto à multa do art. 1.026, §2º, do CPC, não se justifica a aplicação
, pois a
pesar do não acolhimento, os embargantes discutem tese jurídica e buscam prequestionamento, o que afasta a intenção protelatória.

Por fim,
c
onsideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, uma vez debatidas e decididas as teses respectivas, ainda que não mencionados de forma expressa no acórdão.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025